Tribunal: TJDFT
Processo: 0738059-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VERIFICADA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM. CUNHO CLARAMENTE PROTELATÓRIO. MANUTENÇÃO DA MULTA. ARTIGO 1.026, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Reconhecida a omissão, deve-se analisar o mérito do pedido não examinado no acórdão.
3. Restando evidente a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a manutenção da multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe.
4. Embargos de declaração conhecido e desprovido.